Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO, VIOLAÇÃO À REGRA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E SEPARAÇÃO DE PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a atualização de débitos fazendários mediante a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, com base na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019. O agravante alega a inconstitucionalidade da aplicação da Selic por suposto anatocismo, violação à regra de previsão orçamentária e excesso de competência do CNJ, que teria invadido a separação de poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão:(i) verificar se a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 caracteriza anatocismo;(ii) determinar se a aplicação da Selic viola a regra de previsão orçamentária (art. 167, I, da CF/1988);(iii) avaliar se a regulamentação do tema pelo CNJ na Resolução no 303/2019 excede sua competência e fere a separação de poderes; e(iv) analisar a alegação de irretroatividade da aplicação da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A aplicação da Taxa Selic não configura anatocismo, pois, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, a Selic incide de forma simples e prospectiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e juros aplicados até a data). Não há sobreposição de encargos, mas apenas substituição de critérios de atualização monetária e juros de mora anteriormente vigentes. Precedentes: Acórdãos 1765733 e 1817723, TJDFT; STF, ARE 1.500.273 ED, Min. Presidente, j. 01.10.2023.4. A aplicação da Taxa Selic sobre débitos da Fazenda Pública não viola o art. 167, I, da CF/1988, pois os encargos legais sobre dívidas públicas (juros e correção monetária) são consectários legais, não constituindo novos programas ou projetos, mas despesas ordinárias já previstas na lei orçamentária. A Resolução CNJ no 303/2019 não cria despesas, mas regulamenta a operacionalização de regras constitucionais. Precedente: Acórdão 1892962, TJDFT.5. A regulamentação do tema pelo CNJ está amparada no art. 107-A, § 4o, do ADCT, que atribui ao órgão competência para disciplinar a atuação dos tribunais no cumprimento das regras sobre precatórios e débitos fazendários. A Resolução no 303/2019 foi editada no exercício da atividade administrativa e fiscalizatória do CNJ, sem afronta ao princípio da separação de poderes. Precedente: STF, MS 37.422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020.6. A alegação de irretroatividade é improcedente, pois a Taxa Selic passou a incidir apenas a partir de dezembro de 2021, sem retroagir para períodos anteriores. Para débitos anteriores à EC no 113/2021, aplicam-se os índices de atualização e juros vigentes à época, conforme o título executivo ou o RE 870.947/SE (Tema 810, STF). Precedente: TJDFT, Acórdão 1922789.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 167, I, 100, 105-A, 107-A (ADCT); EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 966; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21-A, 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.500.273 ED, Rel. Min. Presidente; MS 37.422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; TJDFT, Acórdãos 1765733, 1817723, 1922789.